Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-42.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DE SERVIDORA FALECIDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXISTÊNCIA DE DEPENDENTE PREFERENCIAL (CÔNJUGE). EXCLUSÃO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de pensão por morte em razão do falecimento de sua filha, servidora pública distrital, sob fundamento de ausência de comprovação da percepção de pensão alimentícia e de dependência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova testemunhal requerida caracteriza cerceamento de defesa; (ii) verificar se a genitora da servidora pública falecida faz jus à pensão por morte, à luz da Lei Complementar no 769/2008, com as alterações da Lei Complementar no 840/2011, em especial quanto à comprovação da dependência econômica ou percepção de pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, como destinatário da prova (CPC, arts. 355, I, 370 e 371), entende que os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sendo legítimo o indeferimento de provas consideradas desnecessárias, inúteis ou protelatórias. Precedentes.
4. A concessão de pensão por morte no âmbito do Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, regida pela Lei Complementar no 769/2008, com as alterações da LC no 840/2011, exige, para o genitor do segurado, a demonstração da percepção de pensão alimentícia (art. 30-A). 4.1. Excepcionalmente, admite-se a concessão do benefício quando comprovada de forma robusta e inequívoca a dependência econômica do genitor em relação ao falecido, ainda que não exista pensão alimentícia formalmente instituída. Precedentes.
5. A dependência econômica, nos termos do art. 12, §1o, da Lei Complementar no 769/2008, é presumida apenas para cônjuge, companheiro e filhos, devendo ser comprovada pelos pais.
6. A existência de cônjuge sobrevivente percebendo pensão vitalícia (dependente preferencial) exclui, nos termos do art. 12, §2o, da Lei Complementar no 769/2008, o direito dos pais à percepção do mesmo benefício.
7. A ausência de comprovação da dependência econômica e a existência de dependente preferencial tornam indevido o benefício pleiteado, sob pena de violação aos critérios legais de elegibilidade e ao equilíbrio atuarial do regime próprio de previdência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa, ante a gratuidade de justiça concedida.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da causa.
2. O genitor de servidor falecido somente faz jus à pensão por morte se comprovar a percepção de pensão alimentícia ou a dependência econômica efetiva e contínua em relação ao falecido.
3. A existência de dependente preferencial, como cônjuge ou companheiro sobrevivente, exclui o direito dos pais à pensão por morte no Regime Próprio de Previdência do Distrito Federal.